Tribunal: STF
Processo: ARE 1260799
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 1207/1207v):
    PENAL. ARTIGO 1°, INCISOS II e V, DA LEI N° 8.137/90. SONEGAÇÃO DE ISS AO FISCO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. UTILIZAÇÃO DE DIVERSAS CONDUTAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
    1. A materialidade da conduta - demonstrada por meio dos diversos documentos juntados aos autos, especialmente os Procedimentos Administrativos Fiscais -, e a autoria foram incontestes, pois o apelante, na condição de Presidente da Instituição Educacional Faculdade Alvorada, suprimiu o pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) devidos ao fisco do Distrito Federal, bem como deixou de fornecer notas fiscais referentes à prestação de serviços educacionais.
    2. A utilização dos vários crimes reconhecidos na continuidade delitiva (art. 71 do CP), para aumentar a pena na primeira e terceira fases, subverte a lógica proposta pelo legislador, que foi a de considerar o conjunto de condutas praticadas pelo agente como crime único, apenas na terceira fase, justamente para beneficiá-lo. 
    3. Negado provimento aos recursos.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do AREsp 1.458.703/GO (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK) foi declarada extinta a punibilidade do ora agravante, em relação ao delito previsto no artigo 1º, incisos II e V, da Lei 8.137/90, por 117 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo julgado prejudicado o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1940-1943).
    Essa decisão transitou em julgado em 4/3/2020.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente